Tribunal: TJMT
Processo: 1023248-32.2024.8.11.0041
Órgão julgador: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-02-26
Data de publicação: 2025-03-05

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1023248-32.2024.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Contratos Bancários]
Relator:
Des(a).
ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA,

DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[EVA MARTINS DE PAULA - CPF: 007.636.961-70 (APELANTE), EVELIN DAYANE PEDROSO BELIZARIO - CPF: 008.006.921-52 (ADVOGADO), JOSE ALBERTO MARTINS DE PAULA - CPF: 027.062.831-22 (APELANTE), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (APELADO), MILENA PIRAGINE - CPF: 295.235.348-40 (ADVOGADO), JOSE ALBERTO MARTINS DE PAULA - CPF: 027.062.831-22 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE), LARISSA GAIVA TAQUES - CPF: 033.109.351-08 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE EMPRÉSTIMO CONSIGNADO - JUROS REMUNERATÓRIOS -
SENTENÇA DE ­­­IMPROCEDÊNCIA – CONTRATO DE EMPRÉSTIMO CONSIGNADO - ABUSIVIDADE CONSTATADA - LIMITES PREVISTOS NA INSTRUÇÃO NORMA­­­­TIVA No. 28/2008 DO INSS – ADEQUAÇÃO NECESSÁRIA - RESTITUIÇÃO SIMPLES – DANO MORAL NÃO CONFIGURADO - SENTENÇA REFORMADA PARA JULGAR PARCIALMENTE PROCEDENTES OS PEDIDOS –
RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

Tratando-se de juros remuneratórios, com desconto em benefício previdenciário, há de ser observada a Instrução Normativa INSS no 28/2008, aplicada à época do contrato pactuado, a qual estabelece a aplicação do percentual de juros de 2,14% a.m, para as operações advindas dessa natureza, qual seja, pagamento de crédito consignado, contraído nos benefícios da Previdência Social.

É cabível a restituição dos valores descontados do benefício da parte autora, contudo, na forma simples, em razão da ausência da comprovação da má-fé da instituição financeira.

Não é cabível a indenização por danos morais, vez que a parte requerente não comprovou que
ela tenha sofrido abalo de ordem moral capaz de afetar o seu equilíbrio ou integridade emocional.

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL No 1023248-32.2024.8.11.0041

APELANTE: EVA MARTINS DE PAULA

APELADO: BANCO DO BRASIL S/A

RELATÓRIO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação interposto por
EVA MARTINS DE PAULA,

contra sentença proferida pelo MM. Juiz da 3a Vara Especializada em Direito Bancário da Comarca de Cuiabá,
Dr. Alex Nunes de Figueiredo
, lançada nos autos da Ação Revisional de Empréstimo Consignado, ajuizada em desfavor do
BANCO DO BRASIL S/A,
que

julgou improcedentes os pedidos formulados na inicial, e condenou a parte autora ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios da parte contrária, arbitrados em 10% (dez por cento) do valor atualizado da causa, conforme determina o § 2o do artigo 85 do Código de Processo Civil, ficando, pois, suspensa a exigibilidade das verbas sucumbenciais da parte autora, que somente poderão ser executadas se em até 05 (cinco) anos, contados do trânsito em julgado desta, o credor provar a alteração no estado de hipossuficiência da autora, nos termos do art. 98, § 3o, do CPC.

Inconformada, a apelante sustenta em suas razões que “
tratando-se de juros remuneratórios com desconto em benefício previdenciário, há de ser observada a Instrução Normativa aplicada à época do contrato pactuado, a qual estabelece critérios e procedimentos operacionais relativos à consignação de descontos para pagamento de crédito consignado, contraído nos benefícios da Previdência Social
” (sic).

Assevera que “
o documento juntado aos autos pelo próprio requerido na peça contestatória, fora aplicado no contrato de empréstimo consignado uma taxa de juros de 2,34% a.m, contudo, à época da contratação do empréstimo objeto de discussão, em 16/12/2015, o art. 13, II, da Instrução Normativa INSS/PRESS no 28/2008, após alteração pela Instrução Normativa INSS/PRESS no 80, de 14 de agosto de 2015, previa a taxa de juros limitada a 2,14% ao mês” (sic).

Diz que
“a conduta do banco apelado ao cobrar juros acima do limite estabelecido pela Instrução Normativa, configura ato ilícito, pois viola uma norma administrativa que deveria ser rigorosamente observada em benefício dos aposentados” (sic)
.

A par desses argumentos, pugna pelo provimento do recurso com a reforma da sentenças para adequar a taxa de juros ao limite autorizado, qual seja, 2,14%(dois vírgula quatorze por cento) a.m, em conformidade com os limites estipulados pela INSS/PRES n.o 28, de 2008, vigente à época da contratação; que o recorrido seja condenado a restituir “em dobro” todos os valores indevidamente descontados do benefício da autora, nos termos do art. 42, parágrafo único do CDC, com juros e correção monetária,

bem como, a condenação do requerido ao pagamento da indenização por danos morais, requerendo, e ao final, a condenação do requerido ao pagamento dos honorários advocatícios, com base no artigo 85 do Código de Processo Civil, em razão da sucumbência (Id. 266088786).

O apelado ofertou as contrarrazões, pugnando pelo desprovimento do recurso de apelação (id. 266088789).

A apelante é beneficiária da assistência judiciária, conforme certidão acostada no Id. 266139790.

Registrada a aptidão de julgamento do feito na sessão virtual dos dias 26/02 a 28/02/2025, sobreveio pedido de sustentação oral da parte interessada por meio de vídeo conferência, sendo o mesmo, nesta oportunidade,
indeferido
, uma vez que fora do prazo estabelecido pelo artigo 4o da Portaria n°. 01/2021 – 3a SEC. DIR. PRIV (alterado pela Portaria no. 02/2021 – 3a SEC. DIR. PRIV).

É o relatório.

V O

VOTO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Recolhido o preparo, e estando adequado e tempestivo,
CONHEÇO
o apelo interposto, o que faço com fulcro no artigo 1.009 do Código de Processo Civil.

Cinge-se dos autos que
EVA MARTINS DE PAULA
ajuizou a presente ação em desfavor do
BANCO DO BRASIL S/A,
alegando, em síntese, que em 17/12/2015 celebrou contrato de empréstimo consignado no valor de R$ 1.900,00 (um mil e novecentos reais), na qual o pagamento foi realizado em 72 (setenta e duas) parcelas de R$ 57,40 (cinquenta e sete reais e quarenta centavos) cada.

Defende que, as instituições financeiras, no momento que firmarem contrato de empréstimo consignado para beneficiários do INSS, devem observar a taxa de juros prevista na Instrução Normativa vigente na época da contratação, sendo assim, inquestionável a possibilidade de aplicação de qualquer outra limitação de juros remuneratórios que não seja a disposta na Instrução Normativa INSS/PRES n.o 28, de 2008.

Reafirma que à época da contratação do empréstimo objeto de discussão, em 17/12/2015, o art. 13, II, da Instrução Normativa INSS/PRESS no 28/2008, após alteração pela Instrução Normativa INSS/PRESS no 80, de 14 de agosto de 2015, previa que a taxa de juros estava limitada a 2,14% ao mês, devendo expressar o custo efetivo.

Forte nesses argumentos, requer seja declarada a abusividade do banco réu em aplicar e cobrar taxa de juros que ultrapassa o limite legal permitido, devendo o contrato ser revisto, observando os percentuais vigentes à época da contratação.

Após regular tramitação do feito, o Magistrado
a quo
entendeu pela legalidade do contrato firmado e, a par disso, julgou improcedentes os pedidos da inicial e condenou a parte autora ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, estes a favor do patrono do demandado, fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa, nos termos do artigo 85, § 2o, do CPC, contudo, restou suspensa tal exigibilidade, por ser a parte autora beneficiária da justiça gratuita, nos moldes do artigo 98, §3o do CPC.

Irresignada, a parte autora apelante defende que

a

taxa de juros necessita adequar ao limite autorizado, qual seja, 2,14%(dois vírgula quatorze por cento) a.m, em conformidade com os limites estipulados pela INSS/PRES n.o 28, de 2008, vigente à época da contratação; a restituição “em dobro” de todos os valores indevidamente descontados do benefício da autora, nos termos do art. 42, parágrafo único do CDC, com juros e correção monetária; e a indenização por danos morais.

Pois bem. A hipótese dos autos representa uma relação de consumo e está sujeita à disciplina do Código de Defesa do Consumidor, consubstanciada na prestação de serviços firmada entre a instituição bancária e o consumidor final.

O artigo 3o, § 2o, do Código de Defesa do Consumidor define como serviço
“qualquer atividade fornecida no mercado de consumo, mediante remuneração,
inclusive as de natureza bancária, financeira, de crédito
e securitária, salvo as decorrentes das relações de caráter trabalhista”.

No mesmo sentido é o posicionamento da Corte Superior, conforme se verifica do Enunciado Sumular no. 297, do Superior Tribunal de Justiça:
“O Código de Defesa do Consumidor é aplicável às instituições financeiras”.

É fato incontroverso que, na data de 17/12/2015, as partes firmaram o contrato BB Crédito Consignado não correntista no 861296896 (Id. 266088774) e verificam-se que não existe nenhum dispositivo de difícil entendimento, as regras ali constantes são claras, não trazendo dúvidas com relação ao seu conteúdo.

No caso concreto, como anteriormente exposto, a autora apelante refuta a taxa de juros prevista no referido contrato entabulado entre as partes, argumentando que está acima do permitido, segundo os normativos do INSS que regulamentam a matéria.

No que concerne às taxas de juros dos contratos de empréstimos consignados, para que possa existir um equilíbrio contratual, sem onerar excessivamente o consumidor, a liberalidade das instituições financeiras em estipularem taxa de juros remuneratórios está pautada na Instrução Normativa INSS No 28 de 16 de Maio de 2008, a qual é um parâmetro para limitar a taxa de juros aplicadas pelas instituições financeiras nos contratos de empréstimos consignados dos beneficiários do INSS, situação que se aplica ao caso, ora em análise.

Observa-se dos autos que, a parte autora celebrou contrato de empréstimo (Id. 266088774) com o réu em
17/12/2015
, na qual restou estabelecida pela Instrução Normativa INSS/PRES no 28, de 16 de maio de 2008, o percentual de
2,14%
para a taxa de juros mensal,
in verbis:

“Art. 1o Fica alterada a Instrução Normativa no 28/INSS/PRES, de 16 de maio de 2008, que passa a vigorar com as seguintes alterações:

"Art. 13 (...)

II - a taxa de juros não poderá ser superior a 2,14% (dois vírgula quatorze por cento) ao mês, devendo expressar o custo efetivo do empréstimo
".

Logo, constata-se da leitura do contrato BB Crédito Consignado não correntista no 861296896 (Id. 266088774), h
ouve a cobrança de juros de
2,34%
(dois vírgula trinta e quatro por cento), sendo que de acordo com a Instrução Normativa 28/INSS/PRES, de 16 de maio de 2008, vigente à época da contratação, estabeleceu o percentual de juros de
2,14%
(dois vírgula quatorze por cento), conforme espelho do referido contrato:

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL

01/07/2024 AUTO-ATENDIMENTO 10:23:32

Credito Direto ao Consumidor

Comprovante de Solicitação de Empréstimo

Cliente: 306460241 EVA MARTINS DE PAULA

CPF....: 007.636.961-70 Agencia: 2960-2

------------------------------------------------

Operacao: 861296896 NORMAL

Modalidade: 2880 BB CRED CONSIG NÃO CORRENTISTA

CONVENIO: 1640 INSS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURADO

Data do contrato: 16/12/2015

Ag./Conta debito: 2960-2 / 0-0

Índice atualização: 0000 - PREFIXADO

Taxa de juros.....: 2,34% a.m. 31,99% a.a.

Qt. prestações.....: 72

Dia do debito.....: 05

Dias carência.....: 21

Financiamento IOF.: 1 - FINANCIADO

Vl. solicitado....: 1.900,00

Vl. IOF...........: 58,51

Vl. juros carência: 30,43

Vl. financiado....: 1.958,51

Vl. base prestação: 57,40

Dt.vencto operação: 05/01/2022

Vl. tarifa........: 0,00

Desta forma, merece ser acolhida a pretensão de revisão do encargo nesse contrato, adequando-o à taxa vigente quando da celebração do empréstimo.

Nesse sentido segue jurisprudência deste sodalício:

“DIREITO PROCESSUAL CIVIL E DIREITO BANCÁRIO. AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO DE EMPRÉSTIMO COM INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL E PEDIDO DE TUTELA DE URGÊNCIA.
INSTRUÇÃO NORMATIVA PRES/INSS no 28/2008
.
DETERMINAÇÃO LIMINAR DE LIMITAÇÃO DA TAXA DE JUROS REMUNERATÓRIOS.
REQUISITOS CUMULATIVOS DO ART. 300 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. AUSÊNCIA DA DEMONSTRAÇÃO DO PERICULUM IN MORA. DECISÃO REFORMADA. PROVIMENTO.

I. CASO EM EXAME

1. Agravo de instrumento interposto por Instituição Financeira contra decisão interlocutória que deferiu tutela provisória de urgência para limitar a taxa de juros remuneratórios, em contratos de empréstimo consignado, a 1,80% ao mês, conforme previsto na Instrução Normativa PRES/INSS no 28/2008.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A controvérsia consiste em verificar se os requisitos cumulativos do art. 300 do CPC foram devidamente demonstrados para justificar a concessão da tutela provisória de urgência.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. Para a concessão de tutela de urgência, é indispensável a comprovação concomitante da probabilidade do direito (fumus boni iuris) e do perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo (periculum in mora), nos termos do art. 300 do Código de Processo Civil.

4. No caso, embora verificada a probabilidade do direito, consistente na aplicação do limite de 1,80% ao mês conforme a Instrução Normativa PRES/INSS no 28/2008, inexiste demonstração suficiente do periculum in mora, considerando-se que os contratos foram firmados em 2022 e ação foi distribuída apenas em 17 de setembro de 2024.

5. A ausência de demonstração concomitante dos requisitos para a concessão da tutela provisória compromete a manutenção da decisão interlocutória objurgada.

6. Decisão reformada para afastar a limitação da taxa de juros fixada na decisão agravada.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Recurso provido.

Teses de julgamento:

“A concessão de tutela provisória de urgência requer a demonstração concomitante da probabilidade do direito e do perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, nos termos do art. 300 do Código de Processo Civil.”

Dispositivo relevante citado: Código de Processo Civil, art. 300.

Jurisprudência relevante citada: TJ-MT, AI 1001157-47.2019.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, DIRCEU DOS SANTOS, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 21/02/2024. (N.U 1030575-54.2024.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, Quinta Câmara de Direito Privado, Julgado em 10/12/2024, Publicado no DJE 13/12/2024).

A propósito, colaciono julgados dos pátrios Tribunais no mesmo sentido,
in verbis
:

“APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO REVISIONAL. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO EM BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA. INSURGÊNCIA DA PARTE AUTORA. JUROS REMUNERATÓRIOS. AVENTADA ABUSIVIDADE. INSUBSISTÊNCIA. CONTRATO DE EMPRÉSTIMO CONSIGNADO EM BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO REGULADO POR LEGISLAÇÃO ESPECÍFICA
. INSTRUÇÃO NORMATIVA INSS/PRES N. 28/2008 QUE, EM SEU ART . 13, INCISO II, FIXA O VALOR MÁXIMO DA TAXA DE JUROS EFETIVA A SER COBRADA NA ESPÉCIE. AJUSTE FIRMADO NO PERÍODO EM QUE VIGENTE AS ALTERAÇÕES INTRODUZIDAS PELA INSTRUÇÃO NORMATIVA INSS/PRESS No 80, DE 14 DE AGOSTO DE 2015
. TAXA DE JUROS PACTUADA DENTRO DO LIMITE LEGAL. ADEMAIS, CUSTO EFETIVO TOTAL (CET) QUE NÃO SE CONFUNDE COM A TAXA DE JUROS REMUNERATÓRIOS, PORQUANTO ENGLOBA OUTROS ENCARGOS. SENTENÇA ESCORREITA. 2. HONORÁRIOS RECURSAIS CABÍVEIS, EIS QUE PREENCHIDOS OS REQUISITOS CUMULATIVOS DEFINIDOS PELO STJ (AGINT NOS ERESP 1.539 .725/DF, REL. MIN. ANTONIO CARLOS FERREIRA, SEGUNDA SEÇÃO, J. 9-8-2017) . EXIGIBILIDADE SUSPENSA EM FACE DA GRATUIDADE JUDICIÁRIA RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. (TJSC, Apelação n. 5001724-70 .2020.8.24.0175, do Tribunal de Justiça de Santa Catarina, rel . Osmar Mohr, Sexta Câmara de Direito Comercial, j. 11-04-2024
).(TJ-SC - Apelação: 5001724-70.2020 .8.24.0175, Relator.: Osmar Mohr, Data de Julgamento: 11/04/2024, Sexta Câmara de Direito Comercial)

“APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO REVISIONAL C.C. REPETIÇÃO DE INDÉBITO, FUNDADA EM CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO EMITIDA EM OPERAÇÃO DE CONTRATAÇÃO DE EMPRÉSTIMO CONSIGNADO -
REFORMA DA R. SENTENÇA PARA DETERMINAR A LIMITAÇÃO DO CUSTO EFETIVO TOTAL (CET) PORQUE O ART. 13, II, DA INSTRUÇÃO NORMATIVAINSS/PRESS No 28/2008, VIGENTE À ÉPOCA DA CONTRATAÇÃO PREVIA TAXA DE JUROS DE 2,14% AO MÊS
, DEVENDO EXPRESSAR O CUSTO EFETIVO - PRECEDENTES DESTE E. TRIBUNAL DE JUSTIÇA- NECESSIDADE DE RECÁLCULO DAS PARCELAS E DE RESTITUIÇÃO OU COMPENSAÇÃO DOS VALORES PAGOS EM EXCESSO, NA FORMA SIM PLES.

É certo que o art. 1o, § 2o, da Resolução CMN no 3.517/2007, dispõe que o CET inclui a taxa de juros, os tributos, as tarifas, os seguros e outras despesas cobradas do cliente.
No entanto, à época da contratação do empréstimo objeto de discussão, o art. 13, II, da Instrução Normativa INSS/PRESS no 28/2008, após alteração pela Instrução Normativa INSS/PRESS no 80, de 14 de agosto de 2015, previa que a taxa de juros, limitada a 2,14% ao mês. Desse modo, reforma-se a r. sentença para determinar o recálculo das parcelas do empréstimo
, devendo ser observada a taxa de CET de 2,14% ao mês. (grifo nosso)”
. (TJ/SP - Relator (a): Des. (a) Alberto Gosson Apelação Cível: 1027022-15.2020.8.26.0196, Data de Julgamento: 21/05/2020).

Desse modo, considerando que foram realizados

descontos de forma indevida no benefício previdenciário da parte autora, é devida a restituição de tais valores na forma simples, conforme requerido pela apelante, em razão da ausência da comprovação da má-fé da instituição financeira.

A propósito, guardadas as particularidades dos casos, segue jurisprudência deste Tribunal de Justiça:

“APELAÇÃO CÍVEL –
AÇÃO REVISIONA
L DE CONTRATO DE FINANCIAMENTO COM GARANTIA DE ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA PARA AQUISIÇÃO DE VEÍCULO – "DESPESAS DO EMITENTE" (REGISTRO DE CONTRATO) – LEGALIDADE DA COBRANÇA – DEVOLUÇÃO AFASTADA – SEGURO DE PROTEÇÃO FINANCEIRA – VENDA CASADA CONFIGURADA – COBRANÇA INDEVIDA –
RESTITUIÇÃO NA FORMA SIMPLES
– RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. O Superior Tribunal de Justiça, em sede de recurso repetitivo, definiu a validade da tarifa de avaliação do bem dado em garantia, bem como da cláusula que prevê o ressarcimento de despesa com o registro do contrato (Tema 958 - Resp. 1.578 .553/SP) e, apesar de ressalvar hipótese de abusividade da cobrança por serviço não efetivamente prestado, tal exceção somente tem aplicação quando houver controvérsia a respeito.

Não se vê ilegalidade na cobrança de registro do contrato quando corresponder a um serviço efetivamente prestado. O gravame foi registrado no órgão de trânsito, passando a constar no documento do veículo. Sentença reformada neste aspecto .

“Nos contratos bancários em geral, o consumidor não pode ser compelido a contratar seguro com a instituição financeira ou com seguradora por ela indicada (seguro de proteção financeira, seguro RCF, Título de Capitalização – Parcela Premiável), vez que configura venda casada. O Superior Tribunal de Justiça firmou entendimento de que “a contratação de seguro no bojo do contrato de financiamento caracteriza venda casada”, o que não é permitido pelo ordenamento jurídico, mostrando-se devida a devolução dos valores cobrados indevidamente na forma simples.[...].(TJ-MT - AC: 10098677920178110015, Relator.: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, Data de Julgamento: 26/04/2023, Terceira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 30/04/2023)”

Em relação à repetição de indébito, a jurisprudência do STJ pacificou o entendimento de que a devolução em dobro dos valores cobrados indevidamente somente tem procedência se caracterizada má-fé do fornecedor do serviço. Sem que exista nos autos qualquer indicativo a imputar a má-fé, a restituição deve ocorrer de forma simples
.”
(TJ-MT - APELAÇÃO CÍVEL: 1041362-58 .2020.8.11.0041, Relator: NÃO INFORMADO, Data de Julgamento: 06/03/2024, Terceira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 11/03/2024).

Por fim, quanto à insurgência da parte autora, qual seja, a condenação da instituição financeira em
indenização por danos morais
, tenho que não prospera tal pretensão.

Com efeito, para fins de caracterização da responsabilidade civil, decorrente de dano moral, se mostra imprescindível a prática de ato ilícito que acarrete violação a valores extrapatrimoniais que fazem parte integrante da personalidade (direitos individuais ou direitos de personalidade) e que, de forma concomitante, resulte expressiva repercussão e perturbação à honra, à incolumidade/tranquilidade psíquica e à imagem, a ponto de provocar dor, sofrimento, vexame, humilhação, sentimento de desvalia ou desequilíbrio no bem-estar.

E nesse ponto, bem consignou o magistrado singular que “
o princípio da reparação civil é quando existe violação da honra e imagem da pessoa está amparada pela Lei Civil Brasileira, entretanto, nenhum dos pressupostos legais, foi comprovado nos autos, para justificar a reparação civil”.

Ante o exposto
, DOU PARCIAL PROVIMENTO
ao recurso, para reformar a sentença e julgar parcialmente procedentes os pedidos formulados na inicial, a fim de: a) Determinar que a Instituição Financeira proceda à imediata adequação da taxa de juros do empréstimo firmado entre as partes no percentual de 2,14% (dois vírgula quatorze por cento) a.m, em conformidade com os limites estipulados pela Instrução Normativa -
INSS/PRESS no 80, de 14 de agosto de 2015,
vigente à época da contratação; b) Condenar a parte requerida à repetição do indébito na forma simples, dos valores indevidamente descontados do benefício da autora, corrigidos desde a data do desembolso, com juros desde a citação, sendo que
a correção monetária e os juros de mora devem ser calculados pela Taxa SELIC até a vigência da Lei n. 14.905/2024, quando então será aplicado o IPCA para correção e SELIC para juros, abatido desta o valor do IPCA
; c) Considerando que a parte autora decaiu de parte mínima dos seus pedidos, condeno a parte requerida ao pagamento dos honorários advocatícios, em 20% (vinte por cento) sobre o valor atualizado da causa.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 26/02/2025